Tribunal: TJSP
Processo: 2112262-58.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a permitir atribuição de efeito modificativo - Simples inconformismo com o julgado que visa a rediscussão da matéria - Impossibilidade - Celeuma devidamente examinada – Contagem do prazo de dois anos da retirada dos sócios da empresa que se dá a partir do fato gerador da dívida, época que os

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a permitir atribuição de efeito modificativo - Simples inconformismo com o julgado que visa a rediscussão da matéria - Impossibilidade - Celeuma devidamente examinada – Contagem do prazo de dois anos da retirada dos sócios da empresa que se dá a partir do fato gerador da dívida, época que os embargantes ainda integravam o quadro societário - Menção a dispositivos legais para fins de prequestionamento que não se justifica, suficiente a esse propósito que a matéria em comento tenha sido debatida e analisada - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2112262-58.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que são
embargantes PEDRO EXPEDITO LAGO DA SILVA, ANA LÍVIA DA SILVA e
FLAVIO EDUARDO MENDONÇA FERREIRA, são embargados LEANDRO
PRATA RAMOS e TATIANE FARIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ACHILE ALESINA
(Presidente sem voto), RAMON MATEO JÚNIOR E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2112262-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23552 – Campinas - AC
2
Voto no 23552
Embargos de declaração no 2112262-58.2020.8.26.0000/50000
Embargantes: Pedro Expedito Lago da Silva e Outros
Embargados: Leandro Prata Ramos e Outros
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material
a permitir atribuição de efeito modificativo - Simples
inconformismo com o julgado que visa a rediscussão da
matéria
-
Impossibilidade
-
Celeuma
devidamente
examinada Contagem do prazo de dois anos da retirada
dos sócios da empresa que se dá a partir do fato gerador da
dívida, época que os embargantes ainda integravam o
quadro societário - Menção a dispositivos legais para fins de
prequestionamento que não se justifica, suficiente a esse
propósito que a matéria em comento tenha sido debatida e
analisada - Embargos rejeitados.
Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto em face
do v. acórdão proferido às fls. 191/198 que, por votação unânime, negou provimento
ao agravo de instrumento e foi assim ementado: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- Desconsideração da personalidade jurídica - Insurgência dos devedores contra
decisão que deferiu a inclusão no polo passivo da demanda dos sócios retirantes -
Possibilidade - Sócio que se retirou dentro do prazo preconizado pelo artigo 1003,
parágrafo único do Código Civil - Responsabilidade retroativa do sócio retirante -
Débito constituído dentro de sua gestão - Inclusão no polo passivo da ação executiva
- Em se tratando de relação de consumo (artigo 28 do CDC), qualquer artifício que
impeça ou dificulte o ressarcimento dos consumidores, autoriza a desconsideração,
de modo que, se encontra caracterizado o desvio de finalidade da empresa - Ato de
improbidade tomar dinheiro das famílias mediante promessa de entregar imóvel e
desaparecer com as economias dos promitentes compradores com sucessiva
transferência fraudulenta da participação acionária - Decisão mantida - Agravo de
instrumento desprovido”.
Aduzem os agravantes, ora embargantes, que buscam sanar
contradição existente no decisum, bem como prequestionar as matérias para
viabilizar recursos excepcionais. Afirmam que a responsabilidade dos sócios
retirantes seria de dois anos a teor do disposto no art. 1003, do Código Civil. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2112262-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23552 – Campinas - AC
3
retirada se deu em 29-11-2016 e em 09-12-2016, enquanto que a ação de
conhecimento promovida pelos embargados transitou em julgado somente em
26-03-2019, época que não mais responderiam pelos débitos. Também não estariam
preenchidos os requisitos do art. 50, do Código Civil para fins de desconsideração da
personalidade jurídica em desfavor dos recorrentes (fls. 1/10).
Dispensada a abertura de prazo para contrariedade em prestígio aos
princípios da celeridade e economia processual.
É o relatório.
Conheço dos embargos, porquanto tempestivos, negando-lhes,
contudo, acolhimento.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil é expresso ao dispor
que os embargos declaratórios somente têm cabimento diante da existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não
constituindo recurso idôneo para a obtenção de um novo julgamento sobre a matéria
ou ainda obstaculizar o andamento processual.
E, na hipótese dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer
vício dessa natureza no julgado atacado, o qual transmite os motivos que embasaram
o decisum e todas as questões postas pela parte embargante foram apreciadas e
indicados fundamentos suficientes para manter a decisão recorrida.
Constou de forma expressa na decisão embargada que “o
prazo de dois anos a que se refere a lei se aplica às obrigações assumidas na gestão
do sócio retirante ou àquelas surgidas depois, enquanto não promovida a alteração
da ficha cadastral da empresa. É certo que, quando do fato gerador da dívida, os
sócios recorrentes ainda participavam do quadro societário da empresa.” (fls. 195).
No que tange ao caráter prequestionador do presente recurso, como
é cediço, não é necessário que o julgador se refira expressamente a todos os
dispositivos constitucionais e legais supostamente aplicáveis à hipótese, se
adequadamente fundamentada sua decisão.
Neste sentido é o entendimento do E. Superior do Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2112262-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23552 – Campinas - AC
4
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.” (EDcl no
MANDADO DE SEGURANÇA No 21.315 - DF (2014/0257056-9).
Assim, considerando que a discordância com o v. acórdão não
caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, e não se revestindo os embargos
como meio de obtenção de novo julgamento, evidente ter sido equivocada a via eleita
pelos embargantes para buscar reforma do aresto.
Destaque-se, por fim, que o artigo 1.025 do NCPC considera
incluídos no julgado “os elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade”.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
MENDES PEREIRA
Relator